Tribunal: STF
Processo: AI 632864
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Criminal. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Alegação de nulidade processual. Inversão de inquirição de
   testemunhas. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame
   de fatos. Ausência, demais, de prejuízo. Agravo convertido em
   extraordinário. Não conhecimento deste. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente da Corte.